Tribunal: TJDFT
Processo: 0724773-64.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CITAÇÃO POR EDITAL. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO RÉU. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.

1. Ação em que se discute a regularidade de citação por edital.

2. Para que se efetue a citação por edital, a localização do citando deve ser incerta ou inacessível, devendo tal assertiva ser assentada pelo autor ou pelo oficial de justiça, após tentativas infrutíferas de localização por sistemas conveniados do Tribunal, com a tentativa por meio de oficial de justiça quando frustrada a citação pelo correio.

3. Todavia, considerando os princípios constitucionais do acesso à justiça e da razoável da duração razoável do processo, não se exige o esgotamento absoluto de todos os meios possíveis para a localização da parte requerida para que se permita o deferimento da citação por edital, sendo suficiente a adoção de medidas que indiquem que o réu se encontra em local incerto e não sabido.

4. A litigância de má-fé acontece quando se verifica ato propositalmente contra o Direito ou as finalidades do processo, tendo como pressuposto a conduta do litigante que, ciente do prejuízo que acarreta à parte adversa, tem a intenção de agir com fraude ou dolo que causem prejuízos a outra parte.

5. Negou-se provimento ao recurso.